Tribunal: STF
Processo: ARE 1489583
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 99/2017. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário, mantendo o entendimento das instâncias de origem sobre a impossibilidade de aplicação retroativa da Emenda Constitucional 99/2017 para redefinir critérios de cálculo das Requisições de Pequeno Valor (RPVs) em títulos executivos transitados em julgado antes de sua vigência.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em definir se a Emenda Constitucional 99/2017 pode ser aplicada retroativamente para alterar o multiplicador utilizado para o cálculo das RPVs.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 792 da repercussão geral, firmou entendimento de que leis que disciplinam o sistema de execução via precatório possuem natureza material e processual, sendo inaplicáveis a situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência, em respeito ao princípio da segurança jurídica.



    4. A Emenda Constitucional 99/2017 não pode ser aplicada retroativamente para alterar os critérios de cálculo de RPVs em títulos executivos já transitados em julgado, devendo-se observar a legislação vigente à época da constituição do crédito exequendo.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo regimental desprovido.